Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS PARA PAGAMENTO DIRETO AO ADVOGADO. JUNTADA DO CONTRATO AOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/94. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de transferência dos valores relativos aos honorários contratuais e sucumbenciais diretamente ao patrono do exequente.
2. O Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), em seu art. 22, § 4o, possibilita o pagamento direto dos honorários ao causídico quando este juntar aos autos o instrumento contratual antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, o que foi feito no presente caso.
3. No caso dos autos, conquanto o substabelecimento da outorga tenha sido feito com reserva de poderes, o fato de ambos os patronos (substabelecente e substabelecido) estarem cadastrados no presente recurso e no processo de origem autoriza a presunção acerca da concordância de ambos quanto à destinação da verba honorária.
4. Recurso conhecido e provido.